Tribunal: TJDFT
Processo: 0714111-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714111-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANO CARVALHO ANDRADE AGRAVADO: JOSEPH DIAS DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora